Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Crédito Extraconcursal. Falta de Interesse de Agir. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na execução de título extrajudicial. A sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir, com base no art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC. O apelante alega que seu crédito, referente a honorários advocatícios exitosos, é extraconcursal e não foi contemplado no plano de recuperação da falida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o crédito do apelante, por ser extraconcursal, está sujeito ao plano de recuperação judicial e aos efeitos do art. 49 da Lei n. 11.101/05; (ii) se a execução do título extrajudicial pode prosseguir independentemente do controle do Juízo falimentar.
III. Razões de decidir
3. O crédito do apelante é extraconcursal, pois o fato gerador ocorreu após a decretação da falência.
4. Apesar de ser extraconcursal, as medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser centralizadas no Juízo Universal, conforme entendimento do STJ no Tema 1.051.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Os créditos extraconcursais, apesar de não se sujeitarem ao plano de recuperação, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; art. 485, I; Lei n. 11.101/05, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.051.